Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-57.2024.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600118-57.2024.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600118-57.2024.6.16.0154,
que julgou improcedente a representação em face de Tarcísio Marques Dos Reis, em
consequência, revogou a decisão liminar ID. 122433917. (Representação Eleitoral ajuizada por
Comissão Diretora Municipal Provisória Do Partido Liberal - PI do Município de Paiçandu - PR em
face de Tarcisio Marques Dos Reis, com fulcro no art. 96, §8ºda Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 22 da
Resolução-TSE n 23.608/2019, na qual alega que o representado, Tarcísio, ex-prefeito e atualmente
pré-candidato pelo PT, publicou no Instagram e Facebook em 17 de abril de 2024, vídeo se
colocando como pré-candidato a Prefeito de Paiçandu e que nesse primeiro vídeo, utilizou na
legenda termos como "Juntos" e "Vamos juntos fazer isso acontecer!" e, ao final, usou as
hashtags: #precandidato #prefeito #candidatura #eleicoes2024. Assevera que provocadas pela
mensagem de pedido de voto através do uso de "palavras mágicas", em continuidade ao pedido
implícito de voto, fica nítido nos comentários e agradecimentos, do pré-candidato: "pode contar
com meu voto, tenho maior confiança em vc!"; "obrigado pela confiança"; "Esse e o meu prefeito
Tarcisio Marques dos Reis tenho orgulho da tua pessoa"; "Obrigado pelo carinho, fico muito feliz
com seu apoio, Deus abençoe"; "Sua campanha já foi feita nos 8 anos que você foi o nosso
prefeito, deixou um legado inigualável ninguém fez tanto por Paiçandu como você!! #voltatarcisio!!!
Estamos te esperando!"; "Fico muito feliz pelo reconhecimento, trabalhamos muito por Paiçandu e
pretendemos trabalhar muito mais, conto com seu apoio, obrigado e Deus abençoe". Alega que no
instagram as respostas do representado, tem as expressões "mas podemos mudar tudo isso",
"vamos trabalhar juntos com transparência e diálogo" "bora lutar para mudar essa situação". Aduz
que denotam a inobservância à legislação eleitoral, quanto a campanha eleitoral antecipada.
Assevera que nas publicações posteriores o representado continua fazendo alusões vedadas,
utilizando de palavras mágicas e vedadas com hashtags vinculando às eleições de 2024, como se
já candidato fosse, a exemplo um vídeo publicado em 08 de maio de 2024, e comentários: "Um
passo importante para mudança! Juntos estamos prontos para construir um futuro melhor. Fique a
atento para mais atualizações! #precanditado #candidatura #eleicoes2024 #fake #cuidado
#atencao; "juntos podemos construir um futuro melhor para todos nós". Alega ainda que as
publicações que sucederam à publicação de précandidatura de 17 de abril de 2024, e que os
pedidos implícitos de voto ocorreram com publicações em 17 de abril de 2024, 24 de abril de 2024,
03 de maio de 2024, 08 de maio de 2024, 09 de maio de 2024, 19 de maio de 2024 e 28 de maio de
2024, com a presença da hashtag #candidatura e promessas vedadas pela legislação eleitoral em
29 de maio de 2024 e 05 de junho de 2024. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/08/2024 e TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO
PARTIDO LIBERAL - PL DO MUNICIPIO DE PAICANDU - PR
(RECORRENTE)
BRUNO CESAR PIOVEZAN (ADVOGADO)
TARCISIO MARQUES DOS REIS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030225
18/09/2024
11:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.172

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600118-57.2024.6.16.0154 – Paiçandu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO LIBERAL -
PL DO MUNICIPIO DE PAICANDU - PR
ADVOGADO: BRUNO CESAR PIOVEZAN - OAB/PR74512
RECORRIDO: TARCISIO MARQUES DOS REIS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A . R E D E S S O C I A I S .
P U B L I C A Ç Ã O
C O M
U S O
D E
EXPRESSÕES COMO "VAMOS JUNTOS"
E " C O N T O C O M S E U A P O I O " .
INTERAÇÃO NOS COMENTÁRIOS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo Partido
Liberal de Paiçandu contra sentença que
julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada. O partido
alegou que publicações do representado
nas redes sociais, com expressões como
"vamos juntos" e "conto com seu apoio",
configurariam pedido explícito de voto.

Num. 44030225 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar
se as publicações e interações realizadas
pelo representado em suas redes sociais
configuram pedido explícito de voto,
caracterizando propaganda eleitoral
antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, após as alterações
da Lei nº 13.165/2015, permite que pré-
candidatos se apresentem e peçam apoio
político antes do início oficial da campanha,
desde que não haja pedido explícito de
voto.

4 . A s e x p r e s s õ e s u s a d a s p e l o
representado, como "vamos juntos" e "conto
com seu apoio", não configuram pedido
explícito de voto, estando dentro dos limites
da liberdade de expressão permitidos na
pré-campanha.

5. A jurisprudência do TSE estabelece que
o pedido de voto deve ser explícito, não se
confundindo com pedidos genéricos de
apoio político ou prome ssas de
continuidade de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A utilização de
expressões como "vamos juntos" e "conto
com seu apoio" durante a pré-campanha
não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada, desde que não haja pedido
explícito de voto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, V e §2º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, publ. 19/12/2022.

Num. 44030225 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de tutela de urgência, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Paiçandu, que julgou
improcedente a representação por propaganda antecipada, proposta pelo Partido
Liberal de Paiçandu em face de Tarcísio Marques.

Na representação originária, o partido apontou como irregularidade o pedido
antecipado de voto em função de publicações do representado nas redes sociais
Instagram e Facebook, em 17 de abril de 2024, em que se coloca como pré-candidato a
Prefeito de Paiçandu e utiliza na legenda termos como "Juntos" e "Vamos juntos fazer
isso acontecer!" e, ao final, usou as seguintes hashtags: #precandidato #prefeito
#candidatura #eleicoes2024.

A sentença de id. 43925626 julgou improcedente a representação sob o
argumento de que as expressões seriam formas de “pensamento e forma de
manifestação de simples cunho político, que visam obviamente a reeleição do candidato,
mas que não são, necessariamente, pedidos de forma translúcida e inconteste de votos,
em consequência não restando configurada a propaganda política antecipada”.

Inconformado o Partido Liberal interpôs o presente recurso eleitoral no qual
defende a plausibilidade do direito diante da existência de pedido de voto, mormente nos
comentários e agradecimentos do candidato quando menciona: “Fico muito feliz pelo
reconhecimento, trabalhamos muito por Paiçandu e pretendemos trabalhar muito mais,
conto com seu apoio, obrigado e Deus abençoe”. Alegou que as respostas do pré-
candidato, ora Recorrido, com expressões “mas podemos mudar tudo isso”, “vamos
trabalhar juntos com transparência e diálogo“ “...bora lutar para mudar essa situação...”,
denotam claramente a inobservância à legislação eleitoral vigente, quanto à campanha
eleitoral antecipada, vez que há nítida promessa eleitoral. O perigo da demora, por sua
vez, estaria demonstrado porque vários eleitores visualizam a propaganda, causando
Num. 44030225 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

desequilíbrio na disputa.

Requereu, liminarmente, a retirada do conteúdo ilícito constante nos links
mencionados da internet (publicação), incluindo os comentários com uso das “palavras
mágicas”, além de outras publicações de mesmo conteúdo que porventura tenha
realizado em outras plataformas (facebook, instagram etc), no prazo de 24h, sob pena de
incorrer em crime de desobediência previsto no artigo 347, do Código Eleitoral, bem como
com a aplicação de multa diária pelo descumprimento.

Requereu, ainda, a aplicação de multa ao Recorrido, de forma individualizada
a cada conduta ou a cada publicação da Página 19 de 21 rede social Instagram
demonstradas nas datas de 17/04/2024, 24/04/202, 03/05/2024, 08/05/2024, 09/05/2024,
19/05/2024 19/05/2024 (2 ª publicação), 25/05/2024, 28/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024,
06/06/2024 e 08/06/2024, conforme links já colecionados nos autos, considerando o
reiterado uso das “palavras mágicas”, e demais atos vedados como hashtags e outros,
como medida necessária para manter a ordem e a justiça no pleito eleitoral, assegurando
que todos os candidatos respeitem as mesmas regras e condições de disputa. Igualmente
na rede social Facebook, nas datas de 03, 08, 25 e 28 de maio de 2024, conforme links já
mencionados anteriormente. E, ao final, o conhecimento e provimento do presente
recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida para que seja julgada
totalmente procedente a pretensão autoral aplicando-se a multa máxima ao Recorrido.

Nas contrarrazões apresentadas no id. 43925641, Tarcísio Marques dos Reis
alega que não houve a demonstração de propaganda eleitoral antecipada em nenhuma
das publicações apresentadas na exordial, bem como observado o direito à liberdade de
expressão do Recorrido, sendo medida que se impõe, a manutenção da decisão exarada
pelo Juízo a quo. Pugna pelo não provimento do Recurso Eleitoral, ante a inexistência de
propaganda eleitoral antecipada consoante demonstrado nos autos.

Os autos chegaram a este Juízo que, em sede de cognição sumária, deferiu
parcialmente o pedido liminar formulado pelo recorrente, especialmente para o fim de
suspender apenas e tão somente o comentário publicado pelo recorrido em resposta à
Neusa Malacrida, quando menciona que “Fico muito feliz pelo reconhecimento,
trabalhamos muito por Paiçandu e pretendemos trabalhar muito mais, conto com seu
apoio, obrigado e Deus abençoe” no perfil do Instragram do representado
(https://www.instagram.com/reel/C53emLRgiNq/?igsh=MXdqdDJzcnEzeG9qaA==) (id.
43926089).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43935269)
entendendo que a sentença recorrida deve ser reformada, manifestando-se, ao final, pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto, a fim de julgar procedente a
representação aventada.

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à análise da
Num. 44030225 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

admissibilidade recursal. Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de
fundo, pelos motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou improcedente a representação
pelos seguintes motivos:

No presente caso, analisando as publicações, restou evidenciado que, diante
do contexto das publicações como um todo e da forma como foram efetuadas
as publicações, merece acolhimento a defesa por não restar evidenciado de
forma explícita o pedido de voto com as publicações: "Juntos" e "Vamos
juntos fazer isso acontecer!" e, ao final, usou as seguintes hashtags:
#precandidato #prefeito #candidatura #eleicoes2024.
Não se olvidando que na interação nos comentários, analisando o contexto
das publicações, também como um todo, não ficou demonstrado o pedido
de voto de forma explícita, como entendido diversamente na decisão liminar,
pois as expressões: “mas podemos mudar tudo isso”, “vamos trabalhar juntos
com transparência e diálogo“ “...bora lutar para mudar essa situação...”,
Juntos, estamos prontos para construir um futuro melhor. [...]” e comentários
como “[...] juntos podemos construir um futuro melhor para todos nós, são
expressões do pensamento e forma de manifestação de simples cunho
político, que visam obviamente a reeleição do candidato , mas que não são
necessariamente pedidos de forma translúcida e inconteste de votos, em
consequência não restando configurada a propaganda política antecipada.
Assim , diversamente do que entendido na decisão liminar, não restou
demonstrado , em juízo exauriente , a utilização de palavras mágicas como
forma de burlar a período de propaganda eleitoral e já produzir propaganda
eleitoral antecipada, mas manifestações do pensamento e com cunho
meramente político e não necessariamente de pedido explicito de voto , razão
pela qual a revogação da decisão liminar é medida que se impõem.
Deste modo, não pode a parte reclamada ser privada de sua manifestação do
pensamento, que difere de pedido expresso de voto ou apoio na eleição.

O e. relator, no seu voto, adota entendimento oposto ao raciocínio
desenvolvido pelo julgador de primeiro grau:

Como já me manifestei nestas eleições de 2024 (REI 0600021-
51.2024.6.16.0156 e REI 0600027-08.2024.6.16.0108) a interpretação da
propaganda antecipada não pode ser analisada de forma isolada,
considerando-se apenas as frases externadas pelos pré-candidatos, para,
com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a utilização
das “magic words” para configuração do pedido explícito de votos.
É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a
veiculação: frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas,
aspectos visuais da postagem.
Destaca-se alguns elementos que são aptos a configurar o pedido explícito
de votos no caso em tela: o profissionalismo na gravação e edição dos
vídeos, que contam com música de fundo e legendas, de modo a fixar na
mente do eleitorado a eleição do pré-candidato e a utilização de expressões
Num. 44030225 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

que possuem a mesma carga semântica do pedido de voto – tais como:
"Vamos juntos fazer isso acontecer!", “[...] Juntos, estamos prontos para
construir um futuro melhor. [...]”, “vamos trabalhar juntos com transparência e
diálogo“, “...bora lutar para mudar essa situação...” e, indene de dúvidas as
expressões, “vamos juntos” e “Conto com seu apoio” indicando ao eleitor o
pedido de voto.
Somados a isso, devemos considerar que as postagens em análise foram
realizadas nas redes sociais Facebook e Instagram e que o recorrente possui
6,4 mil seguidores no facebook e 4.766 seguidores no Instagram 4.766,
totalizando mais de 11 mil seguidores.
E ainda, que se considere que podem ser os mesmos seguidores nas duas
r e d e s
s o c i a i s ,
e m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
-
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-de-eleitorado/consulta-
por-municipio-zona, verifica-se que Paiçandu, que é uma cidade de médio
porte, possui 30.377 eleitores (Cadastro Eleitoral maio de 2024 - TSE), assim,
a postagem teve potencial para chegar a, pelo menos, 21% do eleitorado do
município, aproximadamente, o que pode influenciar consideravelmente, o
resultado do pleito vindouro, desequilibrando a disputa eleitoral.
Nesse sentido, considero que a postagem em análise antecipa a campanha
eleitoral além dos limites definidos pelo legislador, pois a conjugação dos
elementos mencionados me leva a concluir pela caracterização de
propaganda extemporânea pela utilização das “magic words”, equivalentes ao
pedido categórico de voto, de acordo com o cenário definido pela própria
postagem, eis que estão diretamente ligada à ideia de reeleger o pré-
candidato, remetendo, portanto, a pedido explícito de voto, a fim de que ele
obtenha novo mandato, já que o apoio que se pede na eleição é exatamente
o voto.
Dessa forma, há um reconhecimento de infração à legislação eleitoral,
cabendo o conhecimento do recurso interposto e seu provimento para,
confirmando a liminar concedida, impor a aplicação de multa, com base no
art. 36, §3o, no mínimo legal, devendo ser reformada a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.

No entendimento do e. relator, a publicação caracterizaria o pedido explícito
de votos pois as frases ditas pelo recorrido teriam a mesma carga semântica do pedido
de votos e foram divulgadas em redes sociais nas quais ele tem muitos seguidores.

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:
Num. 44030225 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Na peça publicitária apresentada pelo recorrido, o que se tem é que ele (i)
apresenta-se como pré-candidato e (ii) pede apoio político.

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que essas expressões
poderiam ser consideradas como tendo o mesmo conteúdo semântico que o pedido
explícito de votos, que é o que poderia conduzir à punição do pré-candidato, e mais
dificuldade ainda em aceitar a ideia de que elementos externos às palavras de pré-
candidatos e apoiadores poderiam converter-se em “Magic words”.

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no
voto.

Ocorre que esse conceito é muito mais restrito do que isso e não se presta a
justificar a aplicação de sanções sem que haja, propriamente, o pedido explícito de votos.

Nesse sentido, extrai-se da atual jurisprudência do TSE:

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais;
3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
Num. 44030225 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito
de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade
dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial
de campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
[TSE, Rec-Rpnº 060030120/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
19/12/2022, não destacado no original]

Vale insistir aqui: a norma expressamente autoriza, na pré-campanha, que os
pré-candidatos digam o que fizeram, o que pretendem fazer e peçam apoio político.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto. No caso específico destes autos, não há pedido algum.

Não é demais lembrar: o pedido implícito de votos não está proibido pela
legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto no voto do e.
relator, no qual foram validadas como não configurando propaganda antecipada
expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico veterinário para vereador em
Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-candidato vereador Toledo" (REl nº
0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
Num. 44030225 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre
os grandes temas de interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de
fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da
propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações promovidas
na legislação,privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido conteúdo
tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de página
pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido não configura meio
proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere
uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,portanto, ilícita, consiste
no pedido explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso
das "palavras mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e
expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão
à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a
atual jurisprudência da Corte Superior.
Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão do
parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 – a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por negar provimento ao recurso.

Num. 44030225 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de tutela de urgência, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Paiçandu, que julgou
improcedente a representação por propaganda antecipada, proposta pelo Partido Liberal
de Paiçandu em face de Tarcísio Marques.

Na representação originária, o partido apontou como irregularidade o pedido
antecipado de voto em função de publicações do representado nas redes sociais
Instagram e Facebook, em 17 de abril de 2024, em que se coloca como pré-candidato a
Prefeito de Paiçandu e utiliza na legenda termos como "Juntos" e "Vamos juntos fazer
isso acontecer!" e, ao final, usou as seguintes hashtags: #precandidato #prefeito
#candidatura #eleicoes2024.

II.I. Admissibilidade:

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
19/07/2024, (id. 43925631, sexta-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado em 22/07/2024
(id. 43925635 - segunda-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
ainda não se iniciou o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se a examinar se houve o pedido antecipado
de voto, portanto propaganda antecipada irregular, em função de publicações do
representado nas redes sociais Instagram e Facebook, em 17 de abril de 2024, em que
se coloca como pré-candidato a Prefeito de Paiçandu e utiliza na legenda termos como
"Juntos" e "Vamos juntos fazer isso acontecer!" e, ao final, faz uso das seguintes
hashtags: #precandidato #prefeito #candidatura #eleicoes2024.

No facebook foram essas as postagens:

E no instagram estas:
Num. 44030225 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

E estas:

O recorrente narra também que houve condutas reiteradas em outro vídeo
publicado em 08 de maio de 2024 com a legenda “[...] Juntos, estamos prontos para
construir um futuro melhor. [...]” e comentários como “[...] juntos podemos construir um
futuro melhor para todos nós.”, bem como em publicações de 17 de abril de 2024, 24 de
abril de 2024, 03 de maio de 2024, 08 de maio de 2024, 09 de maio de 2024, 19 de maio
de 2024 e 28 de maio de 2024, com a presença da hashtag #candidatura e promessas
vedadas pela legislação eleitoral em 29 de maio de 2024 e 05 de junho de 2024.

Em sua defesa, Tarcísio alega que não houve a demonstração de
propaganda eleitoral antecipada em nenhuma das publicações apresentadas na exordial,
bem como observado o direito à liberdade de expressão do Recorrido, sendo medida que
se impõe, a manutenção da decisão exarada pelo Juízo a quo. Pugna pelo não
provimento do Recurso Eleitoral, ante a inexistência de propaganda eleitoral antecipada
consoante demonstrado nos autos.

O Juiz Eleitoral de 1º Grau julgou improcedente a representação sob o
fundamento de que não restou evidenciado de forma explícita o pedido de voto, em
virtude disso, revogou a liminar concedida.

De saída, anoto que o art. 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) dispõe
que a propaganda eleitoral é permitida após o dia 15 de agosto, do ano da eleição e o art.
36-A da Lei nº 9.504/97 que "não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos...".

Veja-se que o mencionado artigo, alterado após a reforma da Lei nº
13.165/2015, flexibiliza a questão e amplia o debate democrático, ao permitir a pré-
campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a algum cargo eletivo pode dela
fazer uso, com menção à sua pretensa candidatura e exaltação de suas qualidades
pessoais e divulgação de suas ideias e projetos, desde que não haja pedido explícito de
voto.

Após debate jurisprudencial acerca da abrangência do “pedido explícito de
voto”, foi introduzido o art. 3-A, mormente o parágrafo único, na Res. TSE nº 23.610/2019,
que assim dispõe:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela
Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Num. 44030225 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste o pedido explícito de voto. Com efeito, o pedido
explícito de voto é realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou expressão de igual
equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a palavra
voto, o pedido não textual de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência direta
com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE
CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À
FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA -
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO -
CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3)
participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
Num. 44030225 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções
outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio,
designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na
urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo
Horizonte: Fórum, 2017, 194).

4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de
voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo
art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de
campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro comprometimento
da competitividade eleitoral e da renovação política.

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que
as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança
entre o ato praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).

6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral
negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle
de campanha" de pré-candidato adversário, com a exortação para que seja visto e
compartilhado, bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a ignorância,
compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento distante do início da disputa,
ajustam-se à ideia de pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário
desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas
alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.

7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial. Representação.
Procedência. Lançamento de pré-candidatura. Propaganda eleitoral antecipada. Art.
36-A, II, da Lei das Eleições. Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de
matéria. Não cabimento. Rejeição dos embargos.
Num. 44030225 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão suficiente em todos os seus
pontos, sem quaisquer lacunas na decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o número
&ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;, &ldquo;Eu tô com o
Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder Fontes&rdquo;; o uso de jingles com
conteúdo sugestivo e reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos discursos explícitos dos
apoiadores que transcenderam o permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador inferir a presença ou não dos
requisitos para a configuração da propaganda antecipada, bem como o pedido
explícito de voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de matéria já debatida pelo
Colegiado, o que não se mostra possível em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial provimento ao
recurso.

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão, Des. MAURICIO
KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS QUE NÃO SE
LIMITA A CONVIDAR PARA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE
PALAVRAS MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR E VOTAR NA
CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA
PROPAGANDA. IMPROVIMENTO.

1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-se, tanto nas legendas quanto no
jingle, as chamadas "magic words", ou seja, expressões que vão muito além da
exaltação das qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-candidatos,
mas que denotam um pedido de voto, como "Bora Marilhar", "Pernambuco vai
Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá", "Pro povo ser feliz de novo", em um claro
chamamento do eleitor a apoiar e votar na candidata.

2.Esta Corte tem entendimento sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto
no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes semânticos
(palavras mágicas) e expressões que denotem chamamento do eleitor a apoiar e votar
em determinado pré-candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em vigor.

3.Identificação de elementos objetivos na mensagem publicitária, a partir da utilização
de expressões semanticamente equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir
que os emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao chamar todos, e
não apenas os convencionais, para "Marilhar", com grande alcance dos eleitores, que
nitidamente foge à natureza intrapartidária.

4.Não há como se fazer uma análise isolada dos elementos da mídia impugnada,
sendo necessário se observar todo o conjunto da publicidade. A utilização de jingle
está atrelada ao vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco vai marilhar, é a
voz do povo e ninguém pode calar", com nítido chamamento a apoiar e votar na
candidata, defendendo sua vitória de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel.
Num. 44030225 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).

5.O posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-21.2022.6.00.0000 trata de
decisão interlocutória monocrática, em sede de cognição sumária, sem notícia de ter
sido julgado o mérito. Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática
das palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de desconstituir a
jurisprudência do próprio TSE que defende a existência de pedido expresso de voto a
partir da utilização de palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgamento: 19.04.2022, AgR-
REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR-
Respe 060004748, Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9.12.2021, DJe de
3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
9.12.2021, DJE 3.2.2022).

6.A decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-66.2022.6.00.0000
não se aplica ao caso concreto ora em apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até
o momento dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras mágicas", porquanto o
pedido de voto analisado naqueles autos foi feito por meio da frase padrão "vote em
mim".

7.Nesse contexto, extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais aberta a todo o
eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic words), de chamamento a apoiar e
votar na candidata, defendendo sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado
no vídeo, a compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas de
comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que aumentam o engajamento e
alcance do conteúdo, fugindo, à finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.

8.Recurso Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão monocrática
e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA GONDIM DANTAS,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/08/2022).

Como já me manifestei nestas eleições de 2024 (REI 0600021-
51.2024.6.16.0156 e REI 0600027-08.2024.6.16.0108) a interpretação da propaganda
antecipada não pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases
externadas pelos pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se
houve ou não a utilização das “magic words” para configuração do pedido explícito de
votos.

É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

Destaca-se alguns elementos que são aptos a configurar o pedido explícito
de votos no caso em tela: o profissionalismo na gravação e edição dos vídeos, que
Num. 44030225 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

contam com música de fundo e legendas, de modo a fixar na mente do eleitorado a
eleição do pré-candidato e a utilização de expressões que possuem a mesma carga
semântica do pedido de voto – tais como: "Vamos juntos fazer isso acontecer!", “[...]
Juntos, estamos prontos para construir um futuro melhor. [...]”, “vamos trabalhar juntos
com transparência e diálogo“, “...bora lutar para mudar essa situação...” e, indene de
dúvidas as expressões, “vamos juntos” e “Conto com seu apoio” indicando ao eleitor o
pedido de voto.

Somados a isso, devemos considerar que as postagens em análise foram
realizadas nas redes sociais Facebook e Instagram e que o recorrente possui 6,4 mil
seguidores no facebook e 4.766 seguidores no Instagram 4.766, totalizando mais de 11
mil seguidores.

E ainda, que se considere que podem ser os mesmos seguidores nas duas
r e d e s
s o c i a i s ,
e m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
-
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-
municipio-zona, verifica-se que Paiçandu, que é uma cidade de médio porte, possui
30.377 eleitores (Cadastro Eleitoral maio de 2024 - TSE), assim, a postagem teve
potencial para chegar a, pelo menos, 21% do eleitorado do município, aproximadamente,
o que pode influenciar consideravelmente, o resultado do pleito vindouro, desequilibrando
a disputa eleitoral.

Nesse sentido, considero que a postagem em análise antecipa a campanha
eleitoral além dos limites definidos pelo legislador, pois a conjugação dos elementos
mencionados me leva a concluir pela caracterização de propaganda extemporânea pela
utilização das “magic words”, equivalentes ao pedido categórico de voto, de acordo com o
cenário definido pela própria postagem, eis que estão diretamente ligada à ideia de
reeleger o pré-candidato, remetendo, portanto, a pedido explícito de voto, a fim de que ele
obtenha novo mandato, já que o apoio que se pede na eleição é exatamente o voto.

Dessa forma, há um reconhecimento de infração à legislação eleitoral,
cabendo o conhecimento do recurso interposto e seu provimento para, confirmando a
liminar concedida, impor a aplicação de multa, com base no art. 36, §3º, no mínimo legal,
devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso eleitoral manejado pela
Comissão Provisória do Partido Liberal - PL e provimento, reformando a sentença para
julgar procedente a representação reconhecendo-se a propaganda eleitoral antecipada e
aplicando multa ao recorrido no valor mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador eleitoral

Num. 44030225 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600118-57.2024.6.16.0154 -
Paiçandu - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO LIBERAL - PL DO MUNICIPIO
DE PAICANDU - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO CESAR PIOVEZAN - PR74512 -
RECORRIDO: TARCISIO MARQUES DOS REIS - Advogados do(a) RECORRIDO: GILBERTO
ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030225 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811053536000000042983041
Número do documento: 24091811053536000000042983041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:12:54